Tribunal: TJPA
Processo: 0802568-12.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802568-12.2022.8.14.0133

APELANTE: RAINARY LOPES REZENDE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao ressarcimento dos danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) analisar a manutenção da condenação por danos materiais; e (iii) aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil, na condição de gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade para responder pelos vícios construtivos vinculados ao empreendimento habitacional.
4. Comprovados os defeitos construtivos e os prejuízos materiais, mantém-se a condenação indenizatória.
5. Os vícios que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel destinado à moradia popular extrapolam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como gestor operacional do FAR. 2. Comprovados os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, são devidos danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25; CPC, art. 373, II.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAINARY LOPES REZENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A sentença recorrida, rejeitou as preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais necessários aos reparos do imóvel. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não teriam atingido a esfera extrapatrimonial da requerente.

Em suas razões recursais (ID 26512971),
RAINARY LOPES REZENDE
insurge-se contra o capítulo da sentença que indeferiu o pleito de indenização por danos morais. Sustenta que os vícios construtivos verificados no imóvel comprometem a habitabilidade e a segurança da moradia, direito social fundamental garantido pelo art. 6º da Constituição Federal. Aduz que o abalo extrapatrimonial, em casos de habitação de interesse social vinculada ao Programa Minha Casa, Minha Vida, configura dano
in re ipsa
, decorrente da frustração do projeto de vida e da exposição a riscos à saúde, pugna pela reforma do julgado para que o banco seja condenado ao pagamento de verba compensatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da decisão no que tange à sua condenação ao ressarcimento por danos materiais. Em suas teses recursais, defende a ausência de responsabilidade civil da instituição financeira, alegando atuar meramente como agente financeiro e gestor operacional dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e as patologias apresentadas no imóvel. Requer, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência total da pretensão indenizatória material.

As partes não apresentaram contrarrazões.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Os recursos preenchem os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo em virtude da gratuidade judiciária deferida na origem) de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia consiste, preliminarmente, à verificação da alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira;
se a sentença recorrida
analisou adequadamente a existência d
os requisitos da responsabilidade civil; avaliar a configuração ou não do dano moral indenizável decorrente dos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando atuar exclusivamente como agente financeiro do contrato habitacional, sem qualquer participação na construção do empreendimento ou responsabilidade pelos vícios construtivos apontados pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, modalidade habitacional voltada à população de baixa renda, operacionalizada mediante recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nessa específica modalidade de contratação, a atuação da instituição financeira não se limita à mera concessão de crédito imobiliário. Ao contrário, o Banco do Brasil exerce funções inerentes à execução da política pública habitacional, participando da gestão operacional dos recursos, da contratação dos empreendimentos e da fiscalização de sua execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a situação do agente financeiro que atua exclusivamente como financiador daquela em que a instituição exerce papel de agente executor de política pública habitacional.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a legitimidade passiva da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação concreta no empreendimento, sendo reconhecida quando exerce funções de promoção, acompanhamento ou fiscalização da política habitacional voltada à população de baixa renda.

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como
gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa
(...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira atuou na condição de agente executor da política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação financeira.

Além disso, a própria causa de pedir da demanda está fundada justamente na alegada falha do Banco do Brasil no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização do empreendimento habitacional.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo a instituição financeira apontada como responsável pelos danos narrados e figurando como sujeito da relação jurídica controvertida, mostra-se legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Conforme já assentado, a atuação do Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se restringe à mera concessão de financiamento imobiliário.

Na qualidade de agente executor da política pública habitacional, a instituição financeira desempenha atribuições relacionadas à operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos custeados com recursos do FAR, circunstância que
justifica sua responsabilização pelos vícios construtivos verificados nas unidades habitacionais.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. CDC. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A
responsabilidade é objetiva e solidária

entre os integrantes da cadeia de fornecimento
, nos termos dos artigos 7°, parágrafo único e art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, além de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários
, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

No caso, o juízo de origem consignou que o laudo técnico apresentado pela autora descreveu de forma minuciosa os vícios construtivos encontrados e quantificou os danos materiais, não tendo o banco apresentado prova técnica apta a infirmar as conclusões do documento (ID 29826678).

Incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, restou configura e devidamente avaliada na sentença a responsabilidade civil objetiva e solidária do Banco do Brasil pelos danos decorrentes dos defeitos construtivos no imóvel objeto da demanda.

Assim, demonstrados os vícios construtivos, o dano material e o nexo com a atuação da instituição financeira no âmbito do programa habitacional, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

A autora pretende a reforma parcial da sentença para condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora nem todo inadimplemento contratual configure dano moral, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades relevantes. O imóvel foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, política pública destinada à concretização do direito fundamental à moradia para famílias de baixa renda.

A moradia é direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal e se relaciona diretamente à dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Os vícios construtivos reconhecidos na sentença não se limitam a mero desconforto ou imperfeições estéticas. Trata-se de defeitos que comprometem a adequada fruição do imóvel residencial e frustram a legítima expectativa da consumidora de usufruir moradia segura e digna.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em hipóteses análogas envolvendo imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

Diante desse contexto, reputo configurado o dano moral indenizável, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da autora, especialmente diante da frustração da finalidade social do programa habitacional.

Em relação ao
quantum
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da lesão, o caráter compensatório e pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença quanto à condenação ao ressarcimento dos danos materiais e respectivos consectários legais.

DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por

RAINARY LOPES REZENDE, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP.

Considerando o provimento do recurso da autora e o desprovimento integral do recurso do Banco do Brasil S.A., redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de RAINARY LOPES REZENDE, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026